Tribunal: TRF3
Processo: 5009795-55.2020.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MARISA FERREIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
667/1006)

5009795-55.2020.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5009795-55.2020.4.03.6100

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

APELANTE: COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A., COFCO INTERNATIONAL COTTON LTDA., COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA., UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDUARDO PUGLIESE PINCELLI - SP172548-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, COFCO INTERNATIONAL COTTON LTDA., COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A., COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA.

ADVOGADO do(a) APELADO: EDUARDO PUGLIESE PINCELLI - SP172548-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 5a VARA FEDERAL CÍVEL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRPJ E CSLL. INCIDÊNCIA SOBRE JUROS DECORRENTES DE DEVOLUÇÃO DE TRIBUTOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO AO ALCANCE DO TEMA 962 DO STF. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 6a Turma que negou provimento a agravo interno interposto em mandado de segurança objetivando afastar a incidência de IRPJ e CSLL sobre juros decorrentes de devolução de tributos, inclusive em pedidos administrativos de ressarcimento, restituição e compensação, indébitos reconhecidos judicialmente e levantamento de depósitos judiciais. A embargante alega contradição no acórdão quanto ao alcance do Tema 962 do STF e requer o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradição ou outro vício previsto no art. 1.022 do CPC quanto à análise do alcance do Tema 962 do STF, especialmente em relação a pedidos administrativos de ressarcimento, restituição e compensação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A argumentação das embargantes revela inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado e busca modificar o resultado do julgamento, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

O acórdão embargado apreciou a questão relativa ao alcance do Tema 962 do STF, tanto na decisão monocrática quanto no julgamento do agravo interno, inexistindo contradição ou omissão.

As hipóteses de ressarcimento configuram espécies do gênero repetição de indébito na via administrativa, encontrando-se abrangidas pela decisão do STF no Tema 962.

O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos legais ou constitucionais invocados quando a matéria foi efetivamente analisada, conforme art. 1.025 do CPC.

A jurisprudência do STJ admite a rejeição de embargos de declaração quando a parte pretende rediscutir o mérito da decisão sem demonstrar vício no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, obscuridade ou contradição no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A pretensão de rediscutir o mérito da decisão configura finalidade infringente incompatível com a via dos embargos de declaração.

O prequestionamento da matéria dispensa referência expressa a dispositivos legais ou constitucionais quando as questões foram efetivamente analisadas, conforme art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1665599/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25.05.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5009795-55.2020.4.03.6100

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

APELANTE: COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A., COFCO INTERNATIONAL COTTON LTDA., COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA., UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDUARDO PUGLIESE PINCELLI - SP172548-A

ADVOGADO do(a) APELADO: EDUARDO PUGLIESE PINCELLI - SP172548-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, COFCO INTERNATIONAL COTTON LTDA., COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A., COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA.

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 5a VARA FEDERAL CÍVEL

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Embargos de declaração opostos por COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. e OUTRAS contra acórdão proferido pela 6aTurma que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelas ora agravantes em autos de mandado de segurança objetivando reconhecer o direito de afastar a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os juros decorrentes de “(i) tributos objeto de pedidos administrativos de ressarcimento, restituição e compensação; (ii) indébitos tributários reconhecidos judicialmente; (iii) levantamento de depósitos judiciais que garantiam débitos discutidos judicialmente, bem como (iv) de qualquer outra forma de devolução de tributos às Impetrantes”.

As embargantes sustentam a ocorrência de contradição no acórdão, uma vez que o Tema 962 do STF também deve alcançar os pedidos administrativos de ressarcimento, restituição e compensação. Busca o prequestionamento da matéria (id 332369684).

Os embargos foram opostos tempestivamente.

A embargante apresentou resposta aos embargos de declaração (id 332593383).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (Relatora):

Mesmo para fins de prequestionamento, para possibilitar a futura interposição de recurso à superior instância, os Embargos de Declaração estão sujeitos à presença de vício na decisão embargada. Vale dizer, existente contradição, omissão ou obscuridade, legitima-se a oposição dos Embargos de Declaração para a expressa manifestação sobre controvérsia não resolvida a contento, o que não se verifica, no caso, conforme exige o art. 1.022 do CPC.

Os argumentos expendidos demonstram, na verdade, inconformismo em relação aos fundamentos do julgado.

A matéria alegada nos Embargos de Declaração foi devidamente apreciada no acórdão embargado, sendo que eventual inconformismo quanto ao decidido deve ser deduzido pela via recursal própria, em instância superior.

Toda a argumentação deduzida conduz à modificação da decisão, com fins meramente infringentes e não de sua integração.

Nesse sentido, não é despicienda a transcrição de julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA. JULGADO FUNDAMENTADO EM PRECEDENTE DO STF (RE 579.431/RS - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 96/STF). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA UNIÃO REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. Excepcionalmente o Recurso Aclaratório pode servir para amoldar o julgado à superveniente orientação jurisprudencial do Pretório Excelso, quando dotada de efeito vinculante, em atenção à instrumentalidade das formas, de modo a garantir a celeridade, eficácia da prestação jurisdicional e a reverência ao pronunciamento superior, hipótese diversa da apresentada nos presentes autos.

2. Nos presentes Declaratórios, a parte embargante afirma que o acórdão embargado foi omisso, porquanto o julgado recorrido deve ser modulação a fim de evitar mudança repentina da jurisprudência desta Corte.

3. Dos próprios argumentos apresentados nos Aclaratórios, verifica-se não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base no inconformismo da parte com a solução jurídica ali aplicada; pretensão incabível nesta via recursal.

4. Embargos de Declaração opostos pela UNIÃO rejeitados.

(EDcl no REsp 1665599/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES, PRIMEIRA TURMA, DJe 25/05/2020)

Ainda que o presente recurso tenha como propósito o prequestionamento da matéria, desnecessária referência expressa aos princípios e aos dispositivos legais e constitucionais alegadamente tidos por violados, porquanto a análise das questões, segundo os temas invocados, é suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores, consoante disposto no art. 1.025 do CPC.

A questão relativa ao alcance do Tema 962 do STF foi devidamente analisada tanto na decisão monocrática quanto no julgamento do agravo interno, não havendo que se falar em contradição no julgado.

Ademais, deve ser observado que as hipóteses de ressarcimento configuram espécies do gênero repetição de indébito na via administrativa, estando abrangidas pela decisão proferida pelo STF ao decidir o Tema 962.

Assim, não demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, não merecem acolhimento os presentes embargos de declaração.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRPJ E CSLL. INCIDÊNCIA SOBRE JUROS DECORRENTES DE DEVOLUÇÃO DE TRIBUTOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO AO ALCANCE DO TEMA 962 DO STF. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 6a Turma que negou provimento a agravo interno interposto em mandado de segurança objetivando afastar a incidência de IRPJ e CSLL sobre juros decorrentes de devolução de tributos, inclusive em pedidos administrativos de ressarcimento, restituição e compensação, indébitos reconhecidos judicialmente e levantamento de depósitos judiciais. A embargante alega contradição no acórdão quanto ao alcance do Tema 962 do STF e requer o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradição ou outro vício previsto no art. 1.022 do CPC quanto à análise do alcance do Tema 962 do STF, especialmente em relação a pedidos administrativos de ressarcimento, restituição e compensação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A argumentação das embargantes revela inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado e busca modificar o resultado do julgamento, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

O acórdão embargado apreciou a questão relativa ao alcance do Tema 962 do STF, tanto na decisão monocrática quanto no julgamento do agravo interno, inexistindo contradição ou omissão.

As hipóteses de ressarcimento configuram espécies do gênero repetição de indébito na via administrativa, encontrando-se abrangidas pela decisão do STF no Tema 962.

O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos legais ou constitucionais invocados quando a matéria foi efetivamente analisada, conforme art. 1.025 do CPC.

A jurisprudência do STJ admite a rejeição de embargos de declaração quando a parte pretende rediscutir o mérito da decisão sem demonstrar vício no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, obscuridade ou contradição no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A pretensão de rediscutir o mérito da decisão configura finalidade infringente incompatível com a via dos embargos de declaração.

O prequestionamento da matéria dispensa referência expressa a dispositivos legais ou constitucionais quando as questões foram efetivamente analisadas, conforme art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1665599/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARISA SANTOS

Relatora do Acórdão